Tribunal: TJMT
Processo: 1021483-23.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021483-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.416.443/0001-19 (EMBARGANTE), ARI PAULO GELLER - CPF: 458.541.300-68 (EMBARGANTE), MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER - CPF: 811.476.279-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - OMISSÃO

OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Futura Insumos Agrícolas Ltda.

contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e erro material.

Inconformadas, as embargantes apontam primeiramente erro material, ao deixar este Relator de oportunizar a comprovação dos requisitos necessários à concessão da gratuidade. Asseveram, também, a contradição e omissão ao indeferir a concessão do benefício, pois logrou demonstrar a inatividade empresarial, bem como os contracheques e extratos bancários das pessoas físicas, bastando para comprovação. Pontuam que o requisito legal para a concessão é a insuficiência de recursos e não a miserabilidade

Arguem, ainda, omissão no que se refere a prescrição, pois conforme se vê dos autos, o banco embargado deixou de atender o comando legal diversas vezes, mencionando que a citação ocorreu quase depois de sete anos do vencimento do título, se mostrando escorreita a extinção do feito. Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso a instância superior.

O embargado apresentou manifestação pugnando pela rejeição do recurso (id. 158374661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar das embargantes alegarem a ocorrência erro material, omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição, erro material ou omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo interno foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão das embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão dos recorrentes não demonstrarem, de modo satisfatório, que não têm condições financeiras para arcar com despesas processuais, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (id. 96112807 – autos de origem).

Na verdade, com a devida vênia, ainda que os recorrentes aleguem que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, tendo em vista que estão passando por período de dificuldade financeira, o certo é que se tratam de empresas e sócios ligados ao agronegócio, que por mais necessitados que possam aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal..

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo (id. 96112807 – autos de origem), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –– PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ART. 99, §2º, CPC – POSSIBILIDADE PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1002182-32.2018.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 16.05.2018 – negritei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
mantenho intacta a r. decisão.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao pleito de reconhecimento da prescrição intercorrente, entendo que o MM. Juiz andou bem ao afastar a prejudicial de mérito alhures.

Digo isso, porque percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa do autor, ora agravado, que tentou de todas as formas a citação válida dos demandados.

Assim, resta evidente que a demora na realização da citação não deve ser atribuída à instituição financeira agravada, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Por conseguinte, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição
”. (id. 156047157)

À vista disso, em que pese as alegações das embargantes, resta evidente a inexistência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, ficou suficientemente esclarecido que, no caso em voga, não faz jus ao benefício pretendido.

Ora, os documentos apresentados
não demonstram efetivamente sua impossibilidade atual de recolher o preparo e arcar com eventuais ônus da sucumbência, pois não foram apresentadas, sequer, declarações de imposto de renda da
pessoa

jurídica
completa dos últimos três anos, IR das pessoas físicas ou a prova a desativação das contas correntes e/ou outras provas que demonstrassem, efetivamente, as reais condições econômicas da empresa, diligência que cabia à agravante realizar.

Ademais, nem há falar em erro material ou nulidade da decisão sob a premissa que inexistiu intimação para demonstração dos requisitos, pois lhe cabia, no ato da interposição do recurso de agravo, fazer toda a prova necessária para demonstrar, cabalmente, a incapacidade econômico-financeira para arcar com os eventuais ônus de um processo. E diga-se, oportunidades não lhe faltaram, seja na instância de origem ou quando da interposição do recurso.

Com relação a prescrição, restou expressamente esclarecido no acórdão embargado o entendimento deste Relator, em especial que a demora ocorreu por falhas dos mecanismos da justiça, atraindo a aplicação da Sum. 106, do STJ.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023